Tribunal: TJDFT
Processo: 0753921-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO. VIABILIDADE. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. NÃO CABIMENTO. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome dos devedores por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto, cabendo ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira dos Executados ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. O interregno de tempo de mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
3. O pedido de quebra do sigilo bancário revela-se indevido, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados em meras suposições da Agravante e não foram demonstrados fatos concretos que autorizassem a concessão de tal medida, o que se afigura fundamental para a análise do pleito formulado, uma vez que levaria à mitigação dos direitos à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados da Agravada, previstos no art. 5o, incisos X e XII, da CR/1988.
4. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõem o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.